Tribunal: TJDFT
Processo: 0708101-26.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708101-26.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO CARVALHO CARNEIRO APELADO: MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO, GUILHERME MONTEIRO GOTTGTROY CARNEIRO, GABRIEL MONTEIRO GOTTGTROY CARNEIRO, DIEGO MONTEIRO GOTTGTROY CARNEIRO DESPACHO Considerando o requerimento de gratuidade de justiça nas razões do apelo, determino a intimação da parte Apelante (CLAUDIO CARVALHO CARNEIRO), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre e justifique documentalmente a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado, ou caso contrário, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 219, 1.017, inciso I e §3o c/c art. 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora